Tribunal: TJES
Processo: 0004020-85.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004020-85.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: YURI NASCIMENTO DE JESUS e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2. O Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo três denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra, sendo que parte do trâmite se deu no período pandêmico, circunstâncias que justificam eventual atraso. 3. Presentes os requisitos do 312 e 313, I do CPP se mostra temerária a manutenção do recorrido em liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004020-85.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados dos apelados : MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL , DOUGLAS DE JESUS LUZ, JADSON DA SILVA MARTINS e WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Serra
, que concedeu liberdade provisória em favor dos réus Yuri Nascimento de Jesus, Maik Santos Souto e Dielison Souza da Silva.

De acordo com a
denúncia
, no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 21h40, no RT Lanches, localizado na rua Itabira, bairro Divinópolis, os apelados, em unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Adriano Lucas da Silva, vulgo "Rato", causando-lhe a sua morte. Extrai-se, ainda, que a vítima pertencia à organização criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro São Marcos II, bem como que os apelados pertenciam a uma gangue rival, atuante no bairro Cascata.

Os recorridos respondem pelo suposto crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

Em suas razões, sustenta o
parquet
a possibilidade de
d
ecretação da prisão preventiva
dos recorridos, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O recurso comporta acolhimento
, pelos fatos que passo a expor.

O requerimento de decretação da prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos:

"Compulsando o feito, observo que a data de prisão dos réus remonta ao ano de 2018, sem que tenha se encerrado a instrução processual.

Apesar de o tempo prisional, isoladamente, não consistir em fundamento idôneo para ser reconhecido o excesso de prazo, as vicissitudes e peculiaridades destes autos, quando somadas, evidenciam que, de fato, há de se reconsiderar a prisão dos réus.

A última audiência não ocorreu em razão da sobrecarga de trabalho do Cartório, que deixou de praticar os atos voltados à realização do ato. Antes disso, houve diversas redesignações de audiências, sem contribuição da Defesa para tanto.

Caso mantidos presos, a próxima data disponível em agenda para audiência de réus presos será em abril de 2023, quando já completados cinco anos de prisão provisória.
Diante deste contexto, tenho por irrazoável manter a custódia dos réus, em razão de evidente excesso de prazo."

A fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
não é suficiente ao indeferimento da pretensão acautelatória
.

Em relação ao excesso de prazo, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos:

"(...) eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional"
. (RHC 114.359/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)"

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
[...] (STF - HC: 209001 PE 0064572-41.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)

E nesse particular, observo que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de
crime complexo
, envolvendo
três denunciados
,
com procuradores distintos
; da conhecida
carga de trabalho na Comarca da Serra
, sendo que
parte do trâmite se deu no período pandêmico
, circunstâncias que justificam eventual atraso.

Sobre o tema, vejamos:

Destaca-se que a Decisão combatida não deve ser mantida, tendo em vista que o fundamento acerca do excesso de prazo na custódia do recorrido, no presente caso, não é motivo suficiente para revogar a prisão preventiva. Isto porque, como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa.
5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar provimento ao recurso, a fim de restabelecer a custódia cautelar do recorrido, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Vale registrar que, em consulta ao sitio eletrônico, pude verificar que a audiência de instrução e julgamento foi antecipada para o dia 10/10/2023.

A despeito de tal alegação, presentes os
requisitos do 312 e 313, I do CPP
se mostra temerária a manutenção do recorrido em liberdade.

Não só a
gravidade em concreto do crime
, delito de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, por conta de disputas pelo tráfico de drogas, como também o
histórico criminal dos recorridos
,
autorizam a segregação cautelar
. Após consultar o sitio eletrônico deste Tribunal, pude verificar que o recorrido Maik Santos Souto responde a seis delitos homicídios, bem como que Dielison Souza da Silva responde a quatro homicídios. Como se já não fosse o bastante, nos autos da ação penal nº 0020705-80.2017.8.08.0048,
os três recorridos foram condenados por crimes de homicídio na forma tentada e associação criminosa
. Portanto, também restou comprovado o
periculum libertatis
.

Nesse sentido:

A gravidade concreta dos fatos delituosos (modo de execução do suposto homicídio perpetrado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e registros criminais diversos, porque reveladores de periculosidade social, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, com o propósito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de atos análogos.(AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

De igual modo, as circunstâncias do crime (extrema violência em crime praticado dentro de presidio) e as condições pessoais negativas dos imputados (vários registros criminais) denotam a insuficiência e a inadequação de cautelares do artigo 319 do CPP. (AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Frise-se que o fato dos recorridos estarem presos em outros autos não afasta o
periculum libertatis
, haja vista que, caso seja solto, pelas razões já expostas, poderá reiterar na prática criminosa, especialmente porque, as circunstâncias dos autos revelam tratar-se de infratores contumazes, de modo que as medidas cautelares impostas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou provimento
para
decretar a prisão preventiva
dos recorridos.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão preventiva,
lançando nos mesmos a data prescricional de 23/01/2028.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.